Tribunal: TJES
Processo: 5001244-18.2022.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001244-18.2022.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BARCELLOS BATISTA
PARTE RE: RAQUEL DA SILVA FILIPE e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Conforme narrado,
trata-se de Remessa Necessária da Sentença de ID 3304250, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares concedeu a segurança pleiteada por Sandra Oliveira Barcellos Batista, confirmando em definitivo a liminar de ID 12183372.

Via de consequência, manteve a determinação exarada à Secretária de Educação do Município de Sooretama

no sentido de anular a desclassificação da Impetrante, deferir sua inscrição, reclassificação e convocar a Impetrante para escolher a vaga para ocupar o cargo de Coordenadora de turno escolar deflagrado pelo Processo Seletivo Simplificado nº 004/2021 da Prefeitura de Sooretama.

Ao fundamentar a Sentença, o Magistrado singular afirmou que a Comissão examinadora não observou as disposições do item 15.7
do edital, de maneira “
que o indeferimento da inscrição da impetrante, quando o próprio edital lhe assegurava o direito de retornar no mesmo dia para a entrega do documento faltante, contraria flagrantemente o princípio da vinculação ao edital, pois, conforme entendimento majoritário do STF ‘o edital é a lei do concurso público’”.

Ainda fez consignar que “indeferir a inscrição da impetrante em razão da ausência de um documento que pode ser suprido pelo diploma escolar,
o qual foi devidamente apresentado
, e que é um documento apto a comprovar a
qualificação acadêmica da candidata, não atende à proporcionalidade em sentido estrito”

Compulsando o acervo probatório, verifica-se, do confronto do Processo Administrativo nº 000709/2022 (ID 3304230) com o Edital do Processo Seletivo (ID 3304231), que apesar de a Impetrante ter apresentado, na data designada, o diploma de licenciatura em pedagogia, teve sua inscrição indeferida, nos termos do Item 15, § 1º
, do instrumento editalício, por não ter apresentado histórico escolar, conforme descrito no Item 6 a seguir reproduzido:

“
6. DA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS

6.1 Não será atribuído ponto aos títulos considerados como pré-requisito para a inscrição e classificação do candidato, a saber:

I
– Cópia do diploma e do histórico escolar que habilita o candidato para a vaga pleiteada.

II -
Declaração atualizada na versão original do curso, acompanhada do respectivo histórico escolar, para os que estiverem cursando o Ensino Superior a partir do 4º período neste semestre.

[...]

6.2.
Para os candidatos que colaram grau há mais de 24 meses, é OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, com registro de uma Universidade ou Centro Universitário, conforme determina o Art. 48 da Lei Nº 9.394, de 20/12/1996.

§1º - O prazo de 24 meses será contado a partir da data de colação de grau e não da data de emissão da certidão.

6.3
Diploma ou certificado/certidão de conclusão do curso acompanhado de histórico escolar, constando o registro no MEC, com especificação das Portarias publicadas no DOU, onde reconhece a IES como curso presencial e/ou na modalidade EAD, conforme requisito do cargo pretendido, comprovado por meio da apresentação de original e cópia do documento;

[...]

6.5
O candidato que ainda não adquiriu o diploma do curso superior que o habilita para o cargo pleiteado, deverá apresentar
Certidão ou Declaração de aprovação na versão original com data da Colação de Grau e cópia do respectivo Histórico escolar
sendo que, a cópia do diploma deverá ser entregue impreterivelmente até
30/06/2022.
”

Da leitura da Cláusula 6 como um todo, é de se concluir, de plano, que não será atribuído ponto aos documentos imprescindíveis à inscrição e classificação do candidato, dentre os quais merecem relevo as cópias do diploma e do histórico escolar.

Aprofundando a análise, exsurge o equívoco na interpretação conferida pela Secretária Municipal de Educação, no sentido de que a Impetrante deveria apresentar, obrigatoriamente, ambos os mencionados documentos, exegese que vai de encontro ao disposto nos subitens da Cláusula 6, os quais conduzem aos seguintes entendimentos: (
a
) de acordo com o subitem 6.2, a apresentação do diploma (e apenas deste) é obrigatória para aqueles que colaram grau há mais de 24 (vinte e quatro) meses; (
b
) para aqueles que colaram grau em prazo inferior, há previsão para apresentar diploma (apenas)
ou
certidão de conclusão do curso
e
histórico escolar (subitem 6.3) e; (
c
) não tendo adquirido o diploma –

como acontece com aquele que ainda

está cursando o ensino superior, conforme previsão no item 6.1, II –, o candidato deve apresentar declaração de aprovação com data da Colação de Grau
e
histórico escolar (subitem 6.5).

Evidente, pois, que o histórico escolar somente se faz necessário nas situações em que o diploma não possa ser apresentado, ou seja, quando a colação de grau ocorreu há menos de 24 (vinte e quatro) meses ou quando o candidato sequer se formou, de maneira que, apresentado o diploma, como agiu a Impetrante, o documento em discussão se mostra irrelevante.

Assim, independentemente do descumprimento, pela Autoridade Coatora, do prazo estabelecido no subitem 15.7 para complementação dos documentos necessários à inscrição no processo seletivo, indene de dúvidas que sequer poder-se-ia exigir da candidata o histórico escolar dada a apresentação do diploma, situação que evidencia a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Ante o exposto, tendo em vista o acerto do Julgador
a quo
,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a Sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001244-18.2022.8.08.0030

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES

PARTES: SANDRA OLIVEIRA BARCELLOS BATISTA e MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. NÃO OPORTUNIZADO PRAZO PARA JUNTADA DE HISTÓRICO ESCOLAR. DIPLOMA APRESENTADO. AUTORIDADE COATORA QUE NÃO OBSERVOU AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL. INSCRIÇÃO DA CANDIDATA DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1- Caso concreto em que, da leitura do edital do Processo Seletivo se verifica, dentre os documentos listados para apresentação pelo candidato a fim de viabilizar sua inscrição, que o histórico escolar somente se faz necessário nas situações em que o diploma não possa ser apresentado, ou seja, quando a colação de grau ocorreu há menos de 24 meses ou quando o candidato sequer se formou, de maneira que, apresentado o diploma, como procedeu a Impetrante, o documento em discussão se mostra irrelevante.

2- Independentemente do descumprimento, pela Autoridade Coatora, do prazo estabelecido no subitem 15.7 para complementação dos documentos, indene de dúvidas que sequer poder-se-ia exigir da candidata o histórico escolar dada a apresentação do diploma, situação que evidencia a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

3- Remessa Necessária conhecida para manter a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer a Remessa Necessária para confirmar a Sentença, nos termos do voto do Relator.